Tribunal: TJDFT
Processo: 0790205-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. LAUDO PERICIAL E FOTOS COMPROBATÓRIAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA IDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO INVIÁVEL. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO SEM GERAR EFEITO NA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto aos seguintes aspectos: i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal; ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da idade e consequentemente reduzir a pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu cometeu o crime de lesão corporal em âmbito da Lei Maria da Penha, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. Em relação à valoração da prova, adota-se o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da livre persuasão, devendo o juiz se fundamentar nas provas para justificar a formação de sua convicção. 5.1 Deste modo, à luz do sistema do livre convencimento motivado, confere-se ao Magistrado, enquanto destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e a pertinência da realização de diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não caracterizando tal hipótese cerceamento do direito de defesa ou nulidade.
6. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
7. A suposta alegação de nulidade do laudo pericial, por si só, não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, se possível a comprovação por outros meios de prova, como testemunhas e fotos.
8. Se o autor do fato tem mais de 70 (setenta) anos de idade da data da sentença adequado o reconhecimento da atenuante trazida no artigo 65, inciso I, do Código Penal. 8.1. Por outro lado, nos termos do Enunciado de Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em redução da pena por incidência de atenuante quando a pena já restar fixada no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem gerar, entretanto, efeito na pena.